Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708404-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc., Diante do transcurso do prazo da decisão de ID no 59705607, intime-se a agravante para informar sobre o andamento da exceção de pré-executividade interposta nos autos da execução fiscal no 0749806-50.2017.8.07.0016; requerendo, inclusive, o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator